Tribunal: TJMT
Processo: 1005825-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005825-57.2016.8.11.0003
RECORRENTES: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. E ALVARO JABUR MALUF JUNIOR
RECORRIDO: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 76997972) interposto por Q1 Comercial de Roupas S.A. e Álvaro Jabur Maluf Junior, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (id 73987988).
Consoante despacho id 79441495, em razão da menção da assistência judiciária gratuita na parte final razões do recurso (id 76997972 - p. 23), determinou-se a intimação dos recorrentes para comprovarem, de forma cabal, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Intimados, os recorrentes, por meio da petição id 81178996, juntaram apenas extratos bancários, demonstrando a inexistência de saldo em contas correntes.
É a síntese. Decido.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Nesse contexto, apesar dos documentos juntados, segundo os quais os recorrentes estariam em situação de hipossuficiência, em virtude da inexistência de saldo positivo em conta corrente, não é possível constatar a inexistência de condições para arcar com as custas judiciais, sem o prejuízo do próprio sustento.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de a empresa estar em recuperação judicial não é o bastante, por si só, para a concessão do benefício da justiça gratuita.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional.
3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
Posto isso, indefiro o pleito de justiça gratuita, e nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, determino a intimação dos recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, certifique-se o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.